Tribunal: TJBA
Processo: 8018072-12.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8018072-12.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY APELADOS: JOSÉ BARACHISIO LISBÔA E CRISTIANA NASCIMENTO PEDREIRA. Advogado(s): ANDRÉ BARACHISIO LISBÔA, DANIEL ALMEIDA GARCEZ ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. CONTRARRAZÕES. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PARA REFORMA DO JULGADO. AFASTAMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. APELADOS QUE NÃO REQUERERAM BENEFÍCIO DE GRATUIDADE. COMPROVANTES DE CUSTAS PROCESSUAIS ACOSTADOS AOS AUTOS. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO SEM ASSINATURA DAS PARTES. TELAS SISTÊMICAS. FALTA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. JUNTADA APENAS DE TELAS SISTÊMICAS PRODUZIDAS UNILATERALMENTE, QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA COMPROVAR A RELAÇÃO CONTRATUAL ALEGADA. SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO E DA DÍVIDA INSCRITA. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 54, DO STJ. APLICAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO EM R$ 5.000,00. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8018072-12.2022.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar as preliminares e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, pelas razões adiante expostas.